Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
VISTOS e EXAMINADOS.
Cuida-se na espécie MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, processo registrado neste Tribunal sob número 1000602-25.2022.8.11.0000 formalizado por NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR, acoimando ato abusivo e ilegal amparado pelo remédio Constitucional, praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, feito distribuído em data de 21/01/2022, vindo conclusos ao Relator em 22/01/2022.
Sustenta que se inscreveu para o seletivo de conciliador, conforme Edital no. 14/2014, para atuar na comarca de São José dos Quatro Marcos, logrando êxito em ser chamado para assumir a função.
Após toda apresentação das documentações exigidas, a nomeação foi realizada no dia 28/06/2018, sendo credenciado pelo ato 537/2018DRH, datado 25/06/2018, publicado DJE 10283/2018, disponibilizado em 27/06/2018 e publicado 28/06/2018, para prestar o compromisso de bem e fielmente exercer as atividades de conciliador no Juizado Especial da comarca de São José dos Quatro Marcos, inscrito na matrícula 37157.
Afirma que a regência do edital norteador do certame de conciliador é o Provimento no 040/2008/CM, concomitante é vinculativo ao edital na exegese do princípio da vinculação ao edital encartado ao artigo 3o da Lei 8.666/93, que estabelece que o conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas atuações, observando o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de técnico judiciário, previsto na Classe A, Nível I.
Conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a remuneração atualmente do Técnico Judiciário de Classe A, Nível I, é de R$ 2.692,71, e, desse modo, tem-se que o citado provimento remunerava o conciliador por produtividade, calculado à base da Unidade de Padrão Fiscal (UPF).
Aduz que foi surpreendido, no dia 08/10/2021, quando o Egrégio Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, regimentais e institucionais, em conformidade com a decisão proferida nos autos da Proposição n. 3/2021 (CIA n.0049535-17.2020.8.11.0000), editou o provimento TJMT/CM N. 30 de 08 de outubro de 2021, revogando o provimento no 040/2008/CM, donde regulamentou o novo processo de credenciamento dos conciliadores do Estado de Mato Grosso, entrando em vigor na data de sua publicação, consoante ao artigo 22 do provimento alhures.
A substancial alteração trazida pelo novo provimento fora a remuneração dos conciliadores o que antes era com base na Unidade de Padrão Fiscal – UPF e, de acordo com o novo provimento, passou a ser observado um percentual incidente sobre o subsídio do técnico judiciário Classe A, Nível I (R$ 2.692,71), cujo art. 12 passou a regulamentar a remuneração dos conciliadores da seguinte forma: 1) Presença das partes, com conciliação positiva: 1% (um por cento) do subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I; 2) Presença das partes, sem conciliação positiva, ausência do autor, do réu ou de ambos, devidamente citados e/ou intimados e diligências realizadas: 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I.
Afirma que, levando em conta esses valores, os conciliadores receberão: a) R$ 26,92 por cada audiência com acordo (valor que corresponde a 1% (um por cento) do subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I); b) R$ 6,73 pelas audiências com presença das partes, sem conciliação positiva, ausência do autor, do réu ou de ambos, devidamente citados e/ou intimados e diligências realizadas (valor que corresponde a 0,25% do subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível I).
Aduz que houve alteração substancial na forma de remuneração dos conciliadores.
A despeito da alteração na forma de remuneração, o art. 20 do Provimento no 30/2021-CM, de forma bastante clara, estabeleceu que os conciliadores credenciados por processos seletivos realizados sob a égide do Provimento no 040/2008/CM sujeitar-se-iam às suas disposições normativas.
Entretanto, com a regência do novo provimento 30/2021, ora, já em vigência, trouxe uma proteção aos conciliadores credenciados na égide do provimento 40/2008 – CM, encartada em seu artigo 20.
Ou seja, o novo provimento apenas abarcaria os novos conciliadores credenciado na regência do provimento 30/2021. O que não é o caso deste conciliador, ora impetrante, credenciado de 28/06/2018 à 28/06/2022, acobertado na exegese do provimento 40/2008.
Contudo, apesar da literalidade do art. 20 do Provimento no 30/2021-CM, a autoridade coatora, o Corregedor-Geral da Justiça, em resposta à Consulta formulada pela Diretora do Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (DAJE), determinou a aplicação do novo Provimento a todos os conciliadores e a expedição de notificação aos credenciados para que manifestassem interesse, no prazo de 05 (cinco) dias, no prosseguimento do credenciamento, em razão do novo entendimento, e informou que os conciliadores que manifestarem desacordo com a aplicabilidade das regras do Provimento 30/2021 seriam descredenciados por conveniência do Tribunal de Justiça.
Referida decisão foi disponibilizada em 10.01.2022 no DJE no 11.137, e, na data de 20.01.2022, foi expedida notificação por e-mail aos conciliadores.
Assim, diante da clara violação ao art. 20 do Provimento no 30/2021-CM e dos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital, o Impetrante se vale do presente remédio constitucional para que seja garantido seu direito liquido e certo de continuar sendo regido e remunerado pelas regras estabelecidas no Edital n° 01/2018, em simetria com o Provimento no 40/2008-CM, nas exatas condições em que foi aprovado e credenciado para a função de conciliador, bem como pelo princípio da vinculação do Edital, previsto na Lei 8.666/93 e artigo 5o da Lei n. 14.133/2021.
Pois bem.
Delineados todos os aspectos pertinentes a respeito do assunto em voga pela impetrante, a questão que se apresenta, neste instante é se persistem elementos para a concessão da liminar almejada, isto é, permanência da impetrante pela regência do Provimento n. 40/2008-CM.
E, em primeira sintonia, vê-se que o ato combatido através desta ação mandamental é datado de 01/12/2021, conforme se vê no ID-115183473. De igual forma, reside instrução com todos os atos questionados em sede desta ação, notadamente os Provimentos 040/2008 e 30/2021 que o substituiu integralmente. Assim, formalmente se vê a possibilidade do pretendido e, de igual forma, sendo o lesado pelo ato acoimado de ilegal, reside ao impetrante interesse e legitimidade.
De acordo com o prescrito na Lei de Regência, para a concessão de liminar em mandado de segurança é preciso que dois requisitos essenciais devam estar presentes quando da impetração, quais sejam a relevância de fundamentação e, por outro lado, a não concessão obtemperar dano irreparável ou de difícil reparação, caso a ordem seja concedida tão somente quando do julgamento meritório. Isto está consagrado pelo artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.
Assim, basta que o impetrante apresente inicialmente a relevância dos fundamentos fáticos do pedido, isto é, a possibilidade, reconhecida de plano, em face do direito líquido e certo pretendido. Mas, por outro lado tal requisito deve ser valorado, em conjunto, com a inequívoca demonstração de lesão grave ou de difícil reparação à impetrante.
No caso em apreço, em primeiro aspecto, verifico a existência da probabilidade da ordem ser concedida, primeiro aspecto a ponderar em sede de mandado de segurança. Isto porque, temos várias situações que não podem ser desprezadas. Portanto, em tese, com a Publicação do Edital no. 14/2014, o certame onde o impetrante logrou êxito e foi contratado como conciliador, vigorava o PROVIMENTO no 40/2008-CM que, no que tange a remuneração, era previsto o pagamento através de UPF/MT, conforme constava do item 6.1 – REMUNERAÇÃO.
Noutro norte a embalar este primeiro requisito, é que o EDITAL deve ser conceituado como a lei do concurso em todos os seus termos. E, neste aspecto, o próprio Artigo 2o do Provimento n. 30/2021-CM, que revogou o Provimento 040/2008, a rigor do seu artigo 20, em obediência ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito e acabado, assim restou redigido:
‘Art. 20 – Os conciliadores credenciados por processos seletivos realizados sob a égide do Provimento 040/2008-CM sujeitar-se-ão as disposições normativas, por força da vinculação ao edital, previsto nos artigos 8o da Lei n.8.666/98 e 5o da Lei 14.133/2021, até que a Administração deste Tribunal efetive o seu descredenciamento. ‘
Nesta toada, ao que pode ver, em tese, é que a douta autoridade apontada como COATORA está em desaviso com a própria norma vigente que preservou os direitos adquiridos pela impetrante e por demais conciliadores regidos pelo Provimento 40/2008-CM.
Neste caso, com prazo certo de o impetrante ter seu credenciamento até 28/06/2022, em tese, esta situação, a não ser que existam motivos outros, somente expiraria o direito de o impetrante continuar sob a égide do Provimento 40/2008-CM, outro motivo relevante ao cumprimento do primeiro requisito basilar.
A questão da conveniência da permanência ou não do impetrante na condição de conciliador é situação estranha e, neste aspecto, dispensável se apresenta perquirir. Situações diversas e inconciliáveis, segundo vejo esta situação.
Não se pode, por outro lado, a aplicação, em tese, no caso, do que está consignado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Cidadã – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Não se pode olvidar os §§ 1o e 2o, do artigo 2o, da Lei de Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil que, de maneira clara expressa que a lei posterior revoga a anterior quando com esta for incompatível (o que não é o caso dos autos) e, sobretudo porque expressa também - ‘A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.
Caso típico em que, em juízo de cognição sumária e não exauriente fornecem elementos de que, sob todos os aspectos, em relação ao impetrante deve ser reconhecido o PROVIMENTO 040/2008-CM. Aliás, não se pode ignorar o sábio brocardo quando se fala em hermenêutica; ‘TEMPUS REGIT ACTUM’.
Mas, como dito, somente o primeiro requisito basilar não se sustenta para a concessão de liminar. De forma inequívoca e concomitantemente deve estar atrelado à demonstração de dano irreparável e de difícil reparação.
Entendo igualmente presente. Para tal, deve-se baixar os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste processo, vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos.
Não se pode negar que a alteração da forma de cálculo da remuneração variável do impetrante, tal como ordenada na decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral de Justiça JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, acaba por desestabilizar a relação contratual existente entre as partes, feita na forma do provimento revogado e mantida desde maio/2021, posto que frustra o impetrante de recebimento das verbas no mesmo patamar anteriormente existente. Isto, em tese, deve ser conceituado como redução de vencimentos que a Carta Constitucional veda.
Deve ser visto que o princípio de não redução dos vencimentos tem por escopo proteger a remuneração dos servidores públicos de retrações nominais eu possa ser determinada por meio de lei, bem como para impedir alterações do limite remuneratório até por meio da própria norma constitucional de teto remuneratório. Portanto, relevante e pertinente sobre todos os seus aspectos, para garantia do poder aquisitivo dos servidores públicos.
Não se pode, por outro lado, deixar de verificar que se trata de verba de caráter alimentar, isto é, aquela que tem natureza de propiciar alimentos e subsistência do credor, deve exigir um tratamento mais sensível, independendo de sua natureza, se paga de forma ordinária ou de forma extraordinária, por produção, como elenca o item 6.1 do Provimento n. 040/2008.
Como bem pontuou o Ministro MARCO AURÉLIO:
‘A lei 8.112 (Estatuto do Servidor Público) prevê, em seu artigo 13 e ninguém escoimou este dispositivo que, quando da admissão do servidor público é lavrado um termo do qual constam direitos e obrigações, inalteráveis para qualquer uma das partes. (...) toda vez que o regime jurídico implicar prejuízo do servidor, é possível ter o reconhecimento desse prejuízo e a condenação do tomador do serviço (RE-563965, fonte sitio do STJ)’.
Quanto o bastante.
Conclusão - Com os fragmentos acima, presentes os requisitos estabelecidos pelo inciso III, do artigo 7o, da Lei No. 12.016/2009 e até preservando o direito adquirido consubstanciado pelo artigo 20 do Provimento 30/2021, CONCEDO LIMINAR em favor do impetrante NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR para que a sua remuneração, como CONCILIADOR da Comarca de CUIABÁ/MT, continue da forma preconizada pelo Provimento n. 040/2008-CM, bem como determinar o impedimento do descredenciamento do impetrante em razão da sua discordância com a forma de sua remuneração trazida na consulta n 1/2021, Cia no 0053027-80.2021.11.0000.
Comunique-se esta determinação (concessão de liminar) ao conspícuo Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – MD. CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA para conhecimento e fins pertinentes.
(I) - Na forma do que está prescrito pelo inciso I, do artigo 7o, da Lei de Regência, DETERMINO a expedição de Ofício à digna AUTORIDADE COATORA para que a mesma, a tempo, forma, modo, preste as informações, no prazo de 10 (dez dias). E, dentro do prescrito pelo inciso II, do artigo 7o da Lei do MS, ao ofício, imprescindível juntar, para conhecimento, cópia integral da petição inicial bem como cópia integral deste despacho.
(II) – Igualmente e com iguais documentos, dê ciência desta ação mandamental ao ESTADO DE MATO GROSSO na pessoa do EXCELENTISSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DO ESTADO para conhecimento e fins de direito.
(III) – Prestadas as informações encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para emissão do necessário parecer meritório, a rigor do que prescreve o artigo 12 da Lei 12.016/2009.
(IV) - De ordem, está autorizada a ilustríssima Senhora Diretora do Departamento do Órgão Especial a assinar as notificações necessárias ao cumprimento deste despacho.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-